Tribunal: TJDFT
Processo: 0701461-97.2019.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA FIXADA EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. TEMA 1.076. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, §2o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O CPC somente autoriza a aplicação do § 8o do artigo 85 em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo.
2. Em julgamento de recursos repetitivos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, fixou a tese de que somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, situações que não se verificaram no caso submetido a exame.
3. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Nesses casos é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC, o que foi empreendido pelo juízo sentenciante.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.